Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES. AUSENCIA DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTUM DETERMINADO EM SENTENÇA ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIENCIA PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. Ambos os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos.
2. Conforme o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
3. Nos termos do artigo 1.699 do Código de Processo Civil, para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício.
4. A ausência de comprovação da alteração das necessidades dos menores, bem como da capacidade contributiva do apelado capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba, inviabiliza a revisão alimentar pleiteada pelos apelantes.
5. Não se confunde a situação financeira dos filhos menores com a da sua genitora. Assim, a hipossuficiência dos menores que dependem exclusivamente de alimentos dos pais, é presumida, sendo, portanto necessária a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e provido parcialmente.